Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737472-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRU Tecnologia em Plástico Brasil Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0734285-89.2022.8.07.0016, deferiu a penhora, via sistema SISBAJUD, de valores pertencentes à ora Agravante, no montante de R$ 160.987,59 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA,na qual se busca patrimônio do(a) devedor(a) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante petição inicial de IDs 128708976 e 128708977. Citado(a)(s) no ID 135034341, o(a)(s) Executado(a)(s) quedou(aram)-se inerte(s). É o breve relatório.DECIDO. Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80,DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA, CNPJ: 03.542.091/0002-66, no valor de R$160.987,59 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera,intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora,com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja,inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos),considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal,determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens,será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido,declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito,declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor.No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” Em síntese, a Agravante impugna a penhora, sob o argumento de que não foi regularmente citada na origem. Afirma que o Agravado, apesar de ter pleno acesso ao cadastro da empresa Agravada junto à Receita Federal, no qual constam os endereços corretos da sua matriz no Rio de Janeiro/RJ e da sua filial em Barueri/SP, informou o endereço incorreto da parte executada, o que inviabilizou sua citação. Sustenta que a penhora impugnada foi efetivada antes do aperfeiçoamento da relação processual. Narra que, efetivada a penhora, compareceu espontaneamente aos autos para requerer o desbloqueio dos valores constritos e a abertura do prazo para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora. Argumenta que, consoante entendimento do c. STJ, o bloqueio judicial de valores não pode ser efetivado antes de realizada a citação do executado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a imediata liberação dos valores penhorados na conta corrente da empresa. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que seja desconstituída a penhora. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 51028761 e Id. 51028760). É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido, pois incorreu em inovação recursal, pelas razões expostas a seguir. Em abono à pretensão recursal, a Agravante defende que, a despeito de não ter sido regularmente citada nos autos de origem, foi realizada a penhora, via sistema SISBAJUD, de valores depositados em sua conta corrente. Argumenta que, consoante entendimento do c. STJ, o bloqueio judicial de valores não pode ser efetivado antes de realizada a citação do executado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a imediata liberação dos valores penhorados na conta corrente da empresa e, no mérito, pugna pela descontituição da penhora. Ressalto, no entanto, que as questões suscitadas no presente recurso não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Com efeito, note-se que a r. decisão agravada (Id. 153083245 – autos de origem), entendendo que estava presente o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80, apenas determinou a penhora dos valores pertencentes à Agravada no valor de R$160.987,59 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). A Executada impugnou a penhora na origem (Id. 168776848 – autos de origem, porém, o Juiz a quo ainda não decidiu a impugnação. Logo, não havendo decisão nos autos de origem sobre as questões suscitadas na impugnação apresentada na origem, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)”. (Acórdão 1415606, 07407604620218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora